Tribunal: STF
Processo: ARE 1362660
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) EM ESCOLA PÚBLICA: POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    APELAÇÃO Ação civil pública Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Estadual Professor Antonio Branco Rodrigues Junior, situada no município de Diadema Obrigação necessária para a garantia da integridade física de alunos e professores Lapso temporal razoável Redução do limite de incidência para a multa diária Recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo não provido; parcial provimento do recurso da Fazenda do Estado. (e-doc 2, pág. 82)



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 37, XXI, e 167, I, da Carta. Diz ter a decisão recorrida implicado “indevido controle do mérito administrativo, substituindo-se à vontade do Administrador e adentrado em sua discricionariedade técnica, afrontando o princípio da separação de Poderes”. Sustenta não ter sido demonstrada que a situação escola em questão apresenta riscos à integridade física dos alunos, de forma a avalizar a prioridade requerida. Afirma estar o Estado realizando obras nas unidades escolares dentro do cronograma estipulado, observado o estabelecido na Lei estadual nº 14.923, de 2019 - Lei Orçamentária estadual e consideradas as imposições da Lei nº 8.666, de 1993. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa decorrente do descumprimento.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública a fim de obter, do Estado de São Paulo, Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) em relação à Escola Estadual Professor Antonio Rodrigues Junior, localizada no município de Diadema. Justificou a indicação de prioridade ante à falta de segurança dos alunos e servidores, eis que a unidade de ensino indicada jamais recebeu o AVCB, funcionando de forma precária e com equipamentos irregulares. 



    4. O Tribunal de origem manteve a sentença pela qual julgado procedente o pedido, considerados os seguintes fundamentos (e-doc 2, págs 83 a 89 ):



    No mais, verifica-se que a questão relativa à obrigação de fazer consistente na obtenção do AVCB de escolas estaduais já foi objeto de análise por este E. Tribunal de Justiça, que concluiu ser necessária para garantir a integridade física de alunos e professores, além de sua imposição não ferir o princípio da separação dos poderes, conforme julgado recente proferido pela C. 9ª Câmara de Direito Público na Apelação Cível nº 1016468-97.2018.8.26.0161 (j. 28.02.2020), de relatoria do E. Des. Rebouças de Carvalho, proferido nos seguintes termos:



    “A questão debatida nesta Ação Civil Pública está circunscrita à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para imposição de medidas ao Estado de São Paulo, para que se observe a Legislação que regula a segurança contra incêndios em imóveis públicos destinados às Escolas Públicas Estaduais, em especial a Escola Estadual Erasmo Batista Silva de Almeida, localizada no Município de Diadema, cuja edificação não apresenta AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).



    Não se está a impor qualquer ingerência do Poder Judiciário em atos de gestão pública ao Poder Executivo Estadual, mas apenas a sujeição do ente público às obrigações legais que regem a segurança mínima para utilização do prédio público que abriga a Escola Estadual Erasmo Batista Silva de Almeida, em Município de Diadema, com a emissão dos AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de bombeiros), que tem por finalidade a garantia da segurança e integridade física de alunos e professores, cuja inviolabilidade do direito à vida não pode ser fragilizada em razão de alegada dificuldade orçamentária genericamente afirmada nos autos, mormente quando se está apenas a exigir o cumprimento de obrigação legal que atende a interesse público.



    As provas contidas a fls. 05/50 são conclusivas de que a Secretaria de Estado da Educação foi concitada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Diadema a adotar providências para regularização da referida edificação.



    (...)



    Como se denota da vasta legislação acima transcrita, a regularidade das edificações não estão ao alvedrio do proprietário ou ocupante do imóvel, mormente quando se tratar de imóvel que abrigue Escolas Públicas Estaduais, que devem seguir diretrizes de segurança contra incêndio, cuja exigência do AVCB é imposição legal, e desrespeito impõe grave violação ao princípio da legalidade, de modo que a intervenção do Poder Judiciário não está a se imiscuir em qualquer ato de gestão pública, sem ofensa a critérios de conveniência e oportunidade da Administração pública, mas a impor a estrita observância à Legislação de regência que cria obrigações que garantem direitos fundamentais à vida e segurança dos usuários destes prédios públicos, sob pena de responsabilização pelos desastres ocasionados a partir de omissão quanto a este dever de fiscalização e regularização de edificações no combate ao incêndio.



    (...)



    No mais, como bem observado pela r. sentença apelada, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o cumprimento da medida se revela razoável e proporcional à sua complexidade, já que “a questão envolve elevado número de escolas estaduais e exige a participação conjunta de várias Secretarias (Planejamento, Finanças e Obras), além de alto investimento de recursos públicos” (f. 90). 



    Assim, o prazo fixado de 24 (vinte e quatro) meses para cumprimento da medida se mostra adequado e necessário para permitir a movimentação da máquina administrativa para o cumprimento da decisão judicial.



     Quanto ao valor diário fixado para a pena de multa, este não se mostra absurdo, mas deve ser reduzido o limite fixado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para sua incidência, de forma a compelir a atuação estatal sem onerar em demasia o erário, finalidade precípua da astreinte.



    5. Assentou o Colegiado a quo que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é condição indispensável para assegurar aos alunos o mínimo de segurança na utilização da escola, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a justificar a prioridade em relação à unidade de ensino indicada e a condenar o Estado a providenciar o citado alvará no prazo estipulado. 



    6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que admite a atuação do Poder Judiciário quanto à imposição, à Administração, de obrigações de fazer relativas à efetivação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    7. Na espécie, a procedência do pedido deduzido na ação civil pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade de intervenção do Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, bem como na lei local.



    8. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação de regência, infraconstitucional local, o que é vedado em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.320.266-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/03/2021, p. 02/07/2021) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



     2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



     3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.356.189-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.174.624-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/12/2019, p. 11/02/2020) 



    8. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. 



    9. Ausente enquadramento em preceito que fundamente imposição de segredo de justiça, afasto-o. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator